Tribunal: TJDFT
Processo: 0748802-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE.
1. O art. 12 da Lei n. 9.656/1998, norma especial que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, elenca um rol mínimo de exigências a serem atendidas pela operadora de plano ou seguro de saúde, dentre as quais se destaca a cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais solicitados pelo médico assistente.
2. Se o medicamento pleiteado foi prescrito pelo médico que assiste o paciente, não cabe ao plano de saúde se recusar a custeá-lo, uma vez que o plano de saúde pode apenas estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para sua cura.
3. O STJ e o TJDFT entendem ser abusiva a cláusula contratual que exclua da cobertura do plano de saúde qualquer tipo de procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo referido plano.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido.